Tribunal: TJSP
Processo: 1025561-26.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025561-26.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante GF
PREST SERV ÁREA DE FERRO E ALUMINIO, é embargada INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025561-26.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 38.019
2
COMARCA DE GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: GF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁREA DE FERRO E
ALUMÍNIO EPP (ré)
EMBARGADA: INTERMEDICA SISTEMAS DE SAÚDE S/A (autora)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento de disciplina de
honorária adicional. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos.
VOTO No 38.019
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
263/264, que, segundo a embargante, reclama suprimento (ponto de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 09/10.
FUNDAMENTAÇÃO
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à alíquota de
cinco por cento, tomando base de cálculo disciplinada na sentença (valor da
condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025561-26.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 38.019
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, para o fim acima explicitado.

CARLOS RUSSO
Relator